Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-95.2022.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 1.008.166. TEMA 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL
1. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata do apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no Princípio da Isonomia.
2. Inexistência de violação ao Tema 548 do Supremo Tribunal de Federal.
3. Recurso conhecido e não provido, em novo julgamento.